Tribunal: TJES
Processo: 5015277-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal; Descumprimento de determinação de sigilo; Crimes ocorridos na investigação da prova; Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015277-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302, MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –REITERAÇÃO DELITIVA- ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública. A reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, como destacado na ata de audiência de custódia .Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015277-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302, MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA, o qual responde a uma ação penal perante o juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, acusado de ter, supostamente, praticado os crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, 40, incisos III, IV, V e VI, todos da Lei 11.343/06 e artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, diante da inexistência de requisitos para manutenção da segregação do paciente.

Sustenta, ainda, que cerceamento de defesa, eis que foi indeferido pela apontada autoridade coatora amplo acesso ao processo.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Repriso o que foi ressaltado em sede de análise liminar, quando da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aonde resta devidamente fundamentado o decreto cautelar, vejamos:

[...]“Ainda, o Ministério Público apurou que o denunciado PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA, irmão de JANDIR, supostamente participa do tráfico de drogas e associação com os demais investigados, desempenhando função de gerência na organização criminosa, comandando alguns pontos de venda de entorpecentes, especialmente na localidade denominada Pombal, Bairro da Glória, na cidade de Vila Velha/ES.

Ressalta o MP que PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA seria braço direito do denunciado LEONARDO DAMACENO, possuindo responsabilidades que vão desde a negociação de entorpecentes e armas, além de outros crimes correlatos praticados, até a ordenação e controle daqueles que estão num patamar hierárquico inferior na organização.

O Órgão Ministerial destaca que PAULO CEZAR possui condenações criminais transitadas em julgado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e falsificação de documento, estando em regime aberto desde setembro de 2020.

Segundo os Ilustres Representantes do MP, a gerência de PAULO CEZAR no tráfico de drogas e seu envolvimento com o grupo criminoso seria comprovado de maneira convincente através das conversas de Whatsapp verificadas entre o advogado MARCO AURÉLIO e seu irmão JANDIR, revelando que PAULO CEZAR frequentemente se comunica com os faccionados que estão presos, especialmente LEONARDO, para transmissão de mensagens no interesse do grupo criminoso.

Nesse sentido, em mensagem de 18/10/2021, JANDIR encaminha “catuque” de autoria do irmão PAULO CEZAR (CZ) para MARCO AURÉLIO, endereçado a LEONARDO DAMACENO, no intuito de tratar sobre diversas atividades ilícitas no grupo investigado. Nas

mensagens, PAULO CEZAR desabafa sobre dificuldades envolvendo o meio criminoso e as cobranças feitas pelo destinatário.

Os denunciados trocam mensagens entre 18/10/2021 e 28/10/2021 (fls. 251/252), tratando da gestão o tráfico no grupo criminoso e sua divisão de tarefas. Em um trecho, PAULO CEZAR garante o comando de LEONARDO sobre a região:

“oq eu quis dizer pra você pcr em relaçaõ no você falar, você também num entendeu bem, PCR sua voz na favela e sua voz, e nós partindo de mim e meu irmão faz ela valer fml você num vai perder nada seu, nem ninguém vai falar mais que você e neguinho no morro até por que nós e fml, e a fvl tá na suas responsa, PCR tudo no alcance e sí for preciso agir fora dele também faremos, somos a fml do progresso”.

A título de exemplificação, no dia 05 de novembro de 2021, MARCO AURÉLIO teria enviado novo “catuque” de autoria de LEONARDO DAMACENO para os denunciados e irmãos JANDIR e PAULO CEZAR, mais uma vez tratando sobre diversos assuntos relacionados ao tráfico de drogas, emitindo ordens no sentido de que TOUQUE (o denunciado JANDIR) ficasse na responsabilidade do “óleo” (crack) nos dois lados, e para que CZ (o denunciado PAULO CEZAR) ativasse a “neve” (cocaína) no ponto de venda identificado como “escadão” (fls. 252v/253).

Extraem-se da denúncia oferecida, entre as fls. 253/255, diversos outros “catuques” demonstrando o suposto envolvimento de PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA com o tráfico de drogas junto à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV),

Assim, verifico, no caso, indícios de autoria e de materialidade em relação ao denunciado PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA..[...]

[...]Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os delitos imputados aos acusados na denúncia são dolosos e punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Isso consignado, note-se que o fumus comissi delicti, consistente nos elementos de autoria e materialidade, encontra-se devidamente

delineado pelos documentos juntados no bojo da presente ação penal, que se trata de desdobramento da Operação Caça Fantasma, cuja cópia encontra-se acostada na mídia anexa à peça acusatória, constando da denúncia as condutas individualizadas de cada denunciado.

O periculum libertatis, da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pelos IRMP, os crimes praticados pelos acusados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto, conforme ressaltado no capítulo anterior deste decisum, de forma individual e pormenorizada em relação a cada acusado.

Além disso, quanto às condições pessoais dos indiciados, em consulta ao Sistema Ejud, verifico que o denunciado ÍTALO responde a uma ação penal na 2a Vara Criminal desta Comarca (0004926-84.2022.8.08.0024); o denunciado JOSÉ PAULO responde ação por posse de arma de fogo e associação ao tráfico (0005660- 35.2022.8.08.0024) e tem condenação por tráfico de drogas (0009007-14.2016.8.08.0048); o denunciado EDÉSIO responde pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (5149286-23.2021.8.13.0024, perante a 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte); o denunciado ERICK responde a ação penal por roubo (0001493-14.2018.8.08.0024); o denunciado JANDIR possui duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas e roubo qualificado (00031753920168080035 e 00039448120148080014); o denunciado LEONARDO DAMACENO possui condenações por crime de incêndio em prédio público, tráfico de drogas e associação criminosa (0000818-70.2018.8.08.0050, 0037843-75.2012.8.08.0035, 0001640-51.2011.8.08.0035); o denunciado PAULO CEZAR tem processo transitado em julgado por falsificação de documento público e uso de documento falso (00118912120178080035) e condenação por tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo (00131477120138080024); e o denunciado RODRIGO MATHEUS responde pela prática dos crimes de tráfico, associação para tráfico de drogas e organização crimino (0017253-95.2021.8.08.0024).

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial, resta caracterizado elemento de convicção que evidencia periculosidade dos réus, revelada na contumácia e na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública, eis que, soltos, poderão continuar a delinquir. Cito, a esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o paciente, preso com "aproximadamente 9,6 quilogramas de maconha, distribuídos em 19 porções maiores e outras 1.441 embalagens de menor tamanho, individualizadas", ostenta antecedentes criminais (ação penal em curso por tráfico de drogas - processo 1506469/2020), o que caracteriza elemento de convicção que evidencia sua periculosidade, revelada na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais c ircunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (STJ, AgRg no HC n. 759.792/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Ademais, os Tribunais Superiores são uníssonos no entendimento quanto à viabilidade de decretar-se prisão preventiva no intuito de conter a atuação das organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, como garantia da ordem pública, vejamos: [...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacaram as instâncias de origem a gravidade concreta do crime, tendo em vista o fato de o acusado pertencer a organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, na qual exercia "a função de 'gerente' geral, coordenando ataques a grupos rivais, determinando ações violentas, além da distribuição de vendas na região, além de ter sob seu comando Vinícius e o adolescente Wanderson, incumbidos de receber e repassar a droga aos 'vapores', organizar os plantões,

arrecadar o produto da venda etc" (e-STJ fl. 106). Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 742.327/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

No que se refere à imposição de medidas cautelares diversas, não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública em relação os denunciados citados, tratando-se de fatos que estariam intrinsecamente relacionados com as supostas práticas delitivas da maior organização criminosa do Estado do Espírito Santo – Primeiro Comando de Vitória (PCV)/Tudo 12/Trem Bala (TB). Veja-se precedente do Colendo STJ na mesma esteira: [...] Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública [...] (STJ, HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Assim sendo, acolho o pleito ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ÍTALO DA COSTA SANTOS SABINO, JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR, EDÉSIO DA SILVA GONZAGA, ERICK QUEIROZ LIBERATO, JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA, LEONARDO DAMACENO, PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA e RODRIGO MATHEUS PEREIRA COSTA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.[...]

Portanto, nesse contexto, verifica-se que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente.

Nesse ínterim, a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, mantenho assim o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal.

Nesse sentido:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Outrossim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública.

Por fim, acerca da nulidade por cerceamento de defesa alegado pelo impetrante, não verifico nos autos que tenha ocorrido qualquer restrição para a defesa de acesso a documentações contidas nos autos.

Verifica-se, sim, conforme informado pela autoridade apontada coatora, que o processo foi desmembrado e que a defesa particular constituída pelo paciente foi devidamente intimada para apresentação de resposta à acusação.

Em reforço ao ora exarado, cito trecho do bem lançado parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça: “Ora, verifica-se do andamento eletrônico que os autos em questão são públicos, o feito não se encontra em sigilo, de modo que sequer há uma ordem ou ato representativo de negativa de vista pela defesa técnica”.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.